Tribunal: TJDFT
Processo: 0748720-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748720-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUAN YURY DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Agravo em Execução interposto por Luan Yury de Oliveira Silva contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que suspendeu a autorização para o trabalho externo e indeferiu o benefício de saídas temporárias pelo fato de o agravante estar cumprindo pena no estado de Goiás (autos no 0045686-13.2014.8.07.0015 - ID no 78092249). 2. Pede, em suma, o restabelecimento dos benefícios (trabalho externo e saídas temporárias), por entender que preenche os requisitos de fato e de direito. 3. O Ministério Público, em contrarrazões, se manifestou pelo não provimento do recurso, defendendo a necessidade de manutenção da decisão agravada (ID no 78092249 – págs. 694-697). 4. No curso do processo, sobreveio informação de que o apenado foi recambiado ao Distrito Federal, tendo o Juízo de origem restabelecido a autorização para o trabalho externo e determinado nova manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de saídas temporárias, diante das informações atualizadas apresentadas pela defesa. 5. Por essa razão, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pelo Dr. Moisés Antônio de Freitas, se manifestou pelo não conhecimento do recurso, diante da perda superveniente do objeto e para que não ocorra supressão de instância (ID no 78223382). 6. Cumpre decidir. 7. Conforme ponderado, o apenado foi recambiado ao Distrito Federal e o Juízo de origem restabeleceu a autorização para o trabalho externo, bem como determinou nova manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de saídas temporárias. 8. Diante desse novo contexto, verifica-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de trabalho externo, já restabelecido na origem, bem como a inviabilidade de análise do direito às saídas temporárias diretamente nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que ainda está pendente de decisão na origem. DISPOSITIVO 9. Assim, não conheço o recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO